Tribunal: TJES
Processo: 5001912-18.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURO PIOL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5001912-18.2024.8.08.0030

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
SAULO ROBERTO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravado, dando-lhe provimento parcial, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de acolhimento da indicação de real condutor e de transferência da pontuação respectiva.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para: a) DETERMINAR que o requerido DETRAN acolha a indicação do real condutor e realize a transferência dos pontos referente a infração “S015582000, S015581918 e S015564665” para o segundo requerente, conforme documento de ID 37808732. b) DECLARAR nulo o procedimento de suspensão da CNH do primeiro requerente MAURO de n° 2023-87XKD.

5. A Requerida, ora Agravante, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, ante a ausência de responsabilidade por parte da Recorrente.

6. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11436615, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de acolhimento da indicação de real condutor e de transferência da pontuação respectiva, mantendo incólume o julgado quanto ao reconhecimento da nulidade do procedimento de suspensão da CNH, na medida em que inexiste prova nos autos de que o autor foi devidamente notificado do processo administrativo

7. Assiste razão o Eminente Relator, porquanto inexiste prova nos autos que enseje a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)